Tribunal: TJSP
Processo: 1004255-15.2022.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Ação de indenização por dano moral cumulada com pedido de tutela antecipada e inexigibilidade de débito. Sentença de improcedência. Apelação do autor. Faturas que comprovam a efetiva utilização do cartão. Relação jurídica e regularidade da inscrição comprovadas. Ré que se desvencilhou do ônus probatório. Inteligência do artigo 373, inciso II, do CPC. Débito comprovado. Negativação que decorreu do

Ementa:
Ação de indenização por dano moral cumulada com pedido de tutela antecipada e inexigibilidade de débito. Sentença de improcedência. Apelação do autor. Faturas que comprovam a efetiva utilização do cartão. Relação jurídica e regularidade da inscrição comprovadas. Ré que se desvencilhou do ônus probatório. Inteligência do artigo 373, inciso II, do CPC. Débito comprovado. Negativação que decorreu do exercício regular de direito. Sentença mantida. Honorários recursais. Recurso desprovido.